Tribunal: TJSP
Processo: 1504974-30.2025.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Recursos defensivo e acusatório. Absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Réu preso em flagrante delito na posse de quantidade e variedade de drogas compatíveis com o tráfico, além de dinheiro. Condenação mantida. Dosimetria. Redução das penas-base ao mínimo legal. Critérios a serem considerados na terceira etapa do cálculo dosimétrico. Causa

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Recursos defensivo e acusatório. Absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Réu preso em flagrante delito na posse de quantidade e variedade de drogas compatíveis com o tráfico, além de dinheiro. Condenação mantida. Dosimetria. Redução das penas-base ao mínimo legal. Critérios a serem considerados na terceira etapa do cálculo dosimétrico. Causa de diminuição do artigo 33, §4o, da Lei Antidrogas. Manutenção. Aplicação, todavia, de menor redução. Elevada quantidade de drogas variadas e de dinheiro na posse do apelante. Redução fixada em 1/2. Regime inicial aberto, mantida a substituição por sanções restritivas de direitos, dado o enunciado da Súmula Vinculante 59. Recurso defensivo improvido e recurso ministerial provido em parte.